Tribunal: TJMT
Processo: 1050402-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050402-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDIANE ANANIAS LANDRA - CPF: 043.234.931-69 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050402-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lidiane Ananias Landra

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a empresa Reclamada Cessionária não logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, bem como a existência de relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cumpre esclarecer que a juntada de ficha cadastral, histórico de contas, histórico de consumo não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, com relação a gravação de áudio juntada em contestação, averíguo que não houve a confirmação do número da unidade consumidora e, tampouco, de dados pessoais, tais como: CPF, RG.

2.
A empresa que insere indevidamente o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$100,42 – datado em 13/01/2020, age ilicitamente e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Em sede recursal a parte Autora requer a majoração do quantum indenizatório, entretanto, em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, verifico a existênciad e anotações preexistentes, inexistindo informações a respeito da ilegalidade destas. Colaciono abaixo a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LIDIANE ANANIAS LANDRA

DATA NASCIMENTO: 13/03/1992

CPF: 043.234.931-69

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003257/08

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 18/08/2020

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003257/07

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 08/03/2020

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003257/06

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 06/02/2020

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003257/05

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 08/01/2020

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003257/04

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 08/12/2019

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 17638434

VALOR: 942,00

DATA INCLUSAO: 10/11/2019

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003257/03

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 07/11/2019

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003257/02

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 08/10/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F000010875906129

VALOR: 94,43

DATA INCLUSAO: 29/03/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F000010853162367

VALOR: 97,18

DATA INCLUSAO: 29/03/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F000010830172804

VALOR: 97,18

DATA INCLUSAO: 29/03/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 15/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 001867-001-23104

VALOR: 1.885,46

DATA INCLUSAO: 06/06/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002287466202001

VALOR: 100,42

DATA INCLUSAO: 18/02/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002287466201912

VALOR: 169,49

DATA INCLUSAO: 18/02/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002287466201911

VALOR: 157,78

DATA INCLUSAO: 18/02/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002287466201910

VALOR: 139,71

DATA INCLUSAO: 18/02/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 16 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.273.721.758-3

25/04/2023 10:58:59-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

4. Logo, se existe apontamento preexistente registrado em nome da autora, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Reclamante recorreu para majorar o valor da condenação fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto: a) rejeito as preliminares; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido principal, para: b.1)
reconhecer a inexistência de relação jurídica da parte Reclamante com o serviço prestado na UC nº 2287466
; b.2
) declarar ilegítima a cobrança do débito apontado na inicial no montante de R$ 100,42
(cem reais e quarenta e dois centavos); b.3) determinar, em relação ao nome/CPF da parte Reclamante: b.3.1) a imediata suspensão do serviço na referida unidade, se já não foi feito; b.3.2) a nulidade do contrato de prestação de serviço de energia elétrica que deu origem aos débitos discutidos, em relação à parte Reclamante; b.3.3) cancelamento de todas eventuais despesas/cobranças decorrentes; b.4)
condenar a Empresa Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; b.5) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; c) após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
”,
em
face ao princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023